Tribunal: TJBA
Processo: 8044601-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044601-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOEDILA MARIA GOMES DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF/88.
TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA.
DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGRAS DE TRANSIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com as informações dos autos, a Impetrante foi admitida em momento anterior à vigência das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

2
.
De igual modo, no momento do pedido de aposentadoria cumpria o tempo mínimo exigido pela legislação e pela Carta Magna para aposentadoria especial, por exercer atividade de risco, na forma da legislação correlata.

3. Com relação à pretensão de integralidade no cálculo dos seus proventos e paridade remuneratória, tratam-se de direitos assegurados por ter ingressado no serviço público em momento anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 20/1998, além de preencher os requisitos constantes na Emenda Constitucional n.º 47/2005, com a ressalva, todavia, que o tempo de serviço a ser considerado deve ser aquele previsto nos
arts. 57 e 58, da Lei Federal n.º
8.213/1991, nos termos da Súmula Vinculante 33 do STF.

4
.
Nota-se, portanto, que
a
servidor
a
Impetrante faz jus à paridade e à integralidade remuneratórias, por estar enquadrad
a
nos critérios que permite
m
a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal,
além de ter ingressado no serviço público em momento anterior às EC 20/1998 e 41/2003.

5
. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA